Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. TROMBOSE. ANTINEOPLÁSICO. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE.
1. É obrigatório o custeio de medicamento para trombose relacionada ao uso de antineoplásicos (Anexo II das Diretrizes de Utilização do Rol da ANS, item 54.8).
2. O argumento de que a Autora não cumpre os requisitos da Diretriz de Utilização da ANS se baseia em interpretação deveras restritiva de que o fornecimento do medicamento deve ser concomitante ao uso de antineoplásico, o que não se coaduna com os preceitos da legislação civil e consumerista a respeito da boa-fé objetiva e função social dos contratos, além de não encontrar respaldo na própria resolução da ANS, que prevê a relação do tratamento com o uso de antineoplásicos, mas não necessariamente a concomitância entre seus usos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.